Tribunal: TJSP
Processo: 2015661-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Insurgência do impetrado contra decisão que deferiu medida liminar pleiteada pelo impetrante, ora agravado – O genitor do impetrante demonstrou ser empregado da empresa pertencente a grupo econômico cadastrado como beneficiário no sistema do agravante, porquanto perfaz os requisitos necessários à obtenção de vaga no estabelecimento de ensino

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Insurgência do impetrado contra decisão que deferiu medida liminar pleiteada pelo impetrante, ora agravado – O genitor do impetrante demonstrou ser empregado da empresa pertencente a grupo econômico cadastrado como beneficiário no sistema do agravante, porquanto perfaz os requisitos necessários à obtenção de vaga no estabelecimento de ensino mantido pelo Serviço Social da Indústria – Precedentes e manifestação do Ministério Público no mesmo sentido – Negado provimento.